Tribunal: TJDFT
Processo: 0002439-48.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. IMÓVEL EM DISCUSSÃO NA PARTILHA PERANTE JUÍZO COMPETENTE. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Não estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da demanda de reintegração de posse sobre imóvel cuja a propriedade está em litígio entre o reivindicante e o ocupante perante o juízo competente.
2. Recurso não provido.